Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-02.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005515-02.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IDINEZ TEIXEIRA ROSA - CPF: 032.171.149-14 (RECORRENTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), JAQUELINE GILIO - CPF: 788.297.391-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a baixa do gravame veicular lançado indevidamente após quitação integral de contrato de financiamento, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e multa de R$ 5.000,00 pelo descumprimento da tutela antecipada. A autora alegou ter quitado o financiamento em 2013 e constatado, em 2023, a permanência da restrição, mesmo após tentativas frustradas de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do gravame fiduciário por mais de dez anos após a quitação do financiamento configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a multa fixada por descumprimento da tutela antecipada é devida, ante a alegação de ausência de intimação pessoal da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção do gravame fiduciário por mais de dez anos após a quitação do financiamento configura falha relevante na prestação do serviço, ensejando responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Embora o Tema Repetitivo 1078/STJ afirme que a demora na baixa do gravame não configura, por si só, dano moral in re ipsa, o atraso excessivo e desproporcional, como no caso concreto, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade da consumidora.

5.

A indenização fixada em R$ 4.000,00 revela-se adequada e proporcional, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

6.

A alegação de ausência de intimação pessoal da parte ré não procede, uma vez que a ciência inequívoca da decisão que fixou a obrigação de fazer e a multa foi devidamente registrada, sendo desnecessária intimação pessoal adicional nos termos da Súmula 410/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005515-02.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Idinez Teixeira Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto,
julgo parcialmente procedente

o pedido formulado pela parte autora e ratifico a obrigação de fazer consistente na baixa do gravame veicular decorrente do débito discutido na inicial e condeno a demandada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

CONDENAR a Reclamada na
obrigação de pagar a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

em razão do descumprimento injustificado das tutelas
.

Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Na petição inicial, a autora alega que é proprietária do veículo SCANIA/T112 HW 4X2, de placa AAB2828, adquirido mediante contrato de alienação fiduciária com o banco requerido em setembro de 2010. Informa que quitou integralmente o financiamento em 22 de março de 2013 e se surpreendeu ao tentar vender o veículo e constatar que a restrição permanecia lançada no documento, mesmo após mais de dez anos da quitação. Relata ter tentado contato diversas vezes com o banco, sem obter retorno ou solução para o problema. Sustenta que a manutenção indevida da restrição configura falha na prestação do serviço e afronta os direitos da personalidade, razão pela qual postula a concessão de tutela de urgência para imediata baixa do gravame, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00.

Pois bem. Ainda que o recorrente alegue que o contrato não está totalmente quitado, pois a autora efetuou o pagamento de apenas duas parcelas e não a quitação do contrato, tem-se pelos documentos juntados com a petição inicial, id 279674880, que a assessoria de cobrança (Multicobra Cobrança Ltda) enviou a autora o boleto no valor de R$ 5.6234,75, correspondente as parcelas 25, 26, 27, 28 e 29, devidamente quitadas, conforme imagem abaixo destacada:

Além disso, a última parcela foi quitada em 26/02/2013, no valor de R$ 2.045,36, conforme se segue:

Isto é, desde fevereiro/2013 o contrato se encontra totalmente quitado.

Entretanto, verifica-se que a baixa do gravame foi efetivamente lançada apenas em
10/10/2023 às 11h27min
, conforme extrato do Detran juntado.

Logo, transcorreu período superior a 10 anos entre a quitação integral e a efetiva baixa do gravame fiduciário.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, falha relevante na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Muito embora o Tema Repetitivo 1078/STJ tenha assentado que a demora na baixa de gravame não configura
dano moral in re ipsa
, a jurisprudência admite que, em hipóteses de atraso excessivo e desproporcional, o dano moral poderá ser reconhecido, quando o fato ultrapassar os limites do mero aborrecimento e representar afronta aos direitos de personalidade.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - BAIXA DO GRAVAME - DILIGÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS - ART. 9o, DA RESOLUÇÃO 689/2017 - PRAZO NÃO OBSERVADO -
DEMORA INJUSTIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Adimplido integralmente o financiamento, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9o da Resolução do CONTRAN. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição bancária que, mesmo após a integral satisfação da dívida, não promove a baixa da restrição do veículo.
Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa . A situação vivenciada pelo autor recorrido ultrapassa o mero dissabor, na medida em que a conduta negligente da ré, por cerca de nove meses, de fato, foi capaz de gerar abalo de ordem moral, passível de indenização,
mormente considerado o fato de que o apelado estava impedido de realizar a transferência do veículo em questão exatamente em razão da manutenção indevida da anotação. Na relação contratual o dano moral incide juros de mora a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, podendo ser alterados de ofício, independente de manifestação das partes nesse ponto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010290220208110094, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024)

A manutenção de gravame por mais de uma década, após a quitação do débito, configura conduta omissiva, apta a gerar insegurança e constrangimentos à consumidora, que permaneceu injustamente privada da livre disposição do bem.

Ainda que não tenha sido comprovada tentativa específica de venda frustrada, o próprio transcurso de período tão longo, sem que a obrigação legal da instituição financeira fosse cumprida, evidencia situação anômala e lesiva, suficiente a caracterizar violação à esfera moral da autora.

Em reforço, o próprio STJ, ao julgar o REsp n.o 1.881.453/RS, consignou que:

“a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor. Contudo, em situações excepcionais, quando a conduta da instituição for manifestamente descuidada ou causar repercussão anormal, poderá ser caracterizado o dano moral.”

Assim, a fixação da indenização em R$ 4.000,00, como realizado na origem, revela-se adequada, proporcional e em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal, não merecendo reparo.

Por fim, no que concerne à multa coercitiva imposta, não assiste razão ao recorrente.

Embora alegue que não teria havido intimação pessoal da parte ré, requisito indispensável à exigibilidade da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ, verifica-se dos autos que tal alegação não se sustenta.

Com efeito, consta do sistema que a decisão que deferiu a tutela antecipada e fixou a obrigação de baixa do gravame sob pena de multa foi regularmente expedida via DJEN em 26/06/2023, com ciência registrada pela própria parte ré, BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, em 06/07/2023, conforme comprovado no registro processual a seguir destacado:

Trata-se, portanto, de ciência inequívoca da parte devedora, pessoa jurídica, regularmente representada em juízo, circunstância que supre o requisito da Súmula 410/STJ, segundo a qual é necessária ciência da parte para início do prazo de cumprimento da obrigação.

Assim, estando comprovada nos autos a ciência da ré acerca da decisão que lhe impôs a obrigação de fazer sob pena de multa, revela-se indevida a pretensão recursal de afastamento da penalidade, devendo a multa fixada na origem ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém,
nego-lhe

provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025